Tribunal: TJBA
Processo: 8011960-13.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011960-13.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE Advogado(s): APELADO: PATRICK MORAES LIMA Advogado(s):ANA CAROLINA CORDEIRO FREIRE ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. REGIME REDA. DESCONSIDERAÇÃO DE TÍTULOS. FORMALISMO EXCESSIVO. ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. CONTROLE JURISDICIONAL EXCEPCIONAL. TEMA 485 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Analista Universitário – Nível Superior Geral, concedeu a segurança para determinar o acréscimo de 6 pontos na prova de títulos, correspondentes ao período de prestação de serviços sob o regime REDA e vínculo junto ao Município de Vitória da Conquista, assegurando sua reclassificação para a 8ª colocação no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a banca examinadora incorreu em ilegalidade ao desconsiderar experiências profissionais do candidato para fins de pontuação na prova de títulos; e (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode intervir no ato administrativo praticado pela banca examinadora diante da alegação de afronta ao Tema 485 da repercussão geral do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 485 da repercussão geral do STF impede a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário para reavaliação de critérios de correção, ressalvadas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. O Edital nº 029/2024 prevê pontuação por experiência profissional relacionada à área de atuação do cargo de Analista Universitário, cujas atribuições legais abrangem atividades de suporte técnico a projetos e ações administrativas e acadêmicas das universidades estaduais. 5. A banca examinadora aceitou certidão relativa ao exercício de atividades de apoio administrativo e coordenação setorial de comunicação na ASCOM da UESB, reconhecendo sua pertinência temática com o cargo pretendido. 6. As atividades exercidas pelo impetrante sob o regime REDA e no Município de Vitória da Conquista possuem correspondência material e funcional com aquelas anteriormente aceitas pela própria comissão organizadora, incluindo redação de notas oficiais, assessoria de imprensa, gestão de comunicação institucional e suporte administrativo. 7. A distinção promovida pela banca examinadora baseou-se exclusivamente na natureza formal do vínculo contratual ou na ausência de nomenclatura específica de chefia ou coordenação, sem previsão editalícia que autorizasse tal restrição. 8. A comissão organizadora incorreu em comportamento contraditório ao atribuir tratamento distinto a atividades substancialmente equivalentes, violando os princípios da razoabilidade, da legalidade e da isonomia. 9. O formalismo excessivo e a criação de exigência não prevista no edital configuram ilegalidade apta a justificar o controle jurisdicional excepcional sobre os atos da banca examinadora. 10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite intervenção judicial em concursos públicos quando caracterizados erro grosseiro, formalismo exacerbado ou manifesta ilegalidade na atuação administrativa. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 11.375/2009, art. 2º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 da repercussão geral; STF, Súmulas 279 e 454; STF, ARE 1555597 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09.12.2025; STJ, Súmula 105; STF, Súmula 512. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8011960-13.2024.8.05.0274, em que figuram como apelante UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB e como apelado PATRICK MORAES LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça